Tribunal: TJBA
Processo: 8074805-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8074805-27.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES EMBARGADA: NILMA REIS SANTANA CALDAS Advogado(s): ELIZEU COSTA PEREIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. CONDENAÇÃO POR DANO MORAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.905/2024. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A, contra o acórdão que negou provimento à Apelação por ele interposta, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Reparação por Dano Moral, aforada por Nilma Reis Santana Caldas. O Embargante alegou omissão no julgado, quanto à fixação dos índices de correção monetária e juros moratórios aplicáveis, especialmente após a vigência da Lei nº 14.905/2024, que alterou os art. 389 e 406 do Código Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Verificar se houve omissão no julgado, no tocante à atualização dos consectários legais da condenação, à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024, e se é cabível a aplicação imediata dos novos critérios de correção monetária e juros moratórios nos processos em curso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo que, na ausência de índice convencionado ou previsão legal específica, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária, e que a taxa legal de juros corresponde à SELIC, deduzido o índice de atualização monetária. 4. A jurisprudência do STJ reconhece que os juros de mora e a correção monetária são matérias de ordem pública e podem ser aplicados de ofício, mesmo após o trânsito em julgado, por constituírem consectários legais da condenação. 5. A aplicação imediata das normas processuais relativas aos consectários legais, inclusive aquelas oriundas de lei superveniente, decorre do princípio do tempus regit actum (CPC, art. 14), conforme reiterado em precedentes do STJ. 6. Restou configurada omissão no acórdão, quanto à definição expressa dos índices aplicáveis, justificando a sua integração, para estabelecer a correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento (Súmula nº 362/STJ) e juros de mora à razão de 1% ao mês até a data da citação, passando, a partir de 01/07/2024, a incidir a taxa SELIC, consoante o novo art. 406, §1º, do Código Civil. IV. DISPOSITIVO 7. Declaratórios acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º (com redação da Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 1.022; CPC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 03.08.2017, DJe 09.08.2017. STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 15.09.2015, DJe 25.09.2015. TJSP, EDcl no Ap. Cív. 0226562-44.2009.8.26.0100, Rel. Des. Mário Daccache, 29ª Câmara de Direito Privado, j. 29.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8074805-27.2024.8.05.0001, em que figura como Embargante o BANCO DO BRASIL S/A, sendo Embargada NILMA REIS SANTANA CALDAS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER O RECURSO.